Tribunal: TJSP
Processo: 2121324-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora do único bem imóvel pertencente aos devedores, o qual se encontra locado a terceiros. Executados que, no entanto, comprovaram que firmaram contrato de locação residencial em outro país, o que faz presumir que a renda dos locativos esteja sendo revertida ao pagamento de seu aluguel e, portanto, à moradia do casal. Bem de família

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora do único bem imóvel pertencente aos devedores, o qual se encontra locado a terceiros. Executados que, no entanto, comprovaram que firmaram contrato de locação residencial em outro país, o que faz presumir que a renda dos locativos esteja sendo revertida ao pagamento de seu aluguel e, portanto, à moradia do casal. Bem de família reconhecido, nos termos da Súmula n° 486 do STJ. Impugnação acolhida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121324-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante JOÃO
DAGNONI NETO, são agravados JOSÉ EDUARDO URSO e SANDRA MAGALI
CARDOSO DO PRADO URSO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2121324-25.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 2/6
Agravante: João Dagnoni Neto
Agravados: José Eduardo Urso e outra
Comarca: Americana - 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.463
EMENTA
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Penhora do único bem imóvel pertencente aos devedores, o qual
se encontra locado a terceiros. Executados que, no entanto,
comprovaram que firmaram contrato de locação residencial em
outro país, o que faz presumir que a renda dos locativos esteja
sendo revertida ao pagamento de seu aluguel e, portanto, à
moradia do casal. Bem de família reconhecido, nos termos da
Súmula n° 486 do STJ. Impugnação acolhida. Decisão mantida.
Recurso improvido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 420/422 dos autos do cumprimento de
sentença promovido por João Dagnoni Neto em face de José Eduardo
Urso e Sandra Magali Prado Urso, a qual acolheu a impugnação
oposta pelo devedor para reconhecer e declarar a impenhorabilidade
do imóvel constrito nos autos, determinando o levantamento da
penhora.
Sustenta o agravante, em suma, que o imóvel
penhorado não constitui bem de família, destacando que os
agravados residem em Portugal há mais de um ano. Afirma que o
imóvel constrito está alugado e os rendimentos não se destinam
apenas à sua subsistência, posto que exercem atividade remunerada
naquele país. Pede, assim, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 11/12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2121324-25.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 3/6
Contrarrazões a fls. 434/444.
É o relatório.
O artigo 1° da Lei n° 8.009/90 dispõe que “o imóvel
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de
outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
Tal dispositivo foi editado para salvaguardar os
direitos de moradia de toda a família, além da pessoa do devedor, não
permitindo que o julgador possa usar de critérios subjetivos ao decidir
se o imóvel se enquadra, ou não, dentro do conceito de bem de
família.
Na espécie dos autos, restou incontroverso que o
imóvel penhorado é o único de propriedade dos agravados, o que se
depreende, inclusive, pelas declarações de imposto de renda juntadas
a fls. 142/148.
É bem verdade que também restou incontroverso
que os agravados não residem no referido imóvel, que se encontra
locado para terceiros.
Porém, segundo entendimento estampado na
Súmula n° 486 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “é impenhorável
o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a
renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua
família”.
O agravante sustenta que, não obstante tal
enunciado, é certo que os agravados residem em Portugal há mais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2121324-25.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 4/6
um ano, havendo prova de que, inclusive, o agravado varão exerce
atividade profissional, sendo crível que o faça mediante remuneração,
de modo que a renda proveniente da locação do imóvel não serviria à
subsistência da família.
Todavia, restou comprovado nos autos que os
agravados, ao se mudarem para o exterior, alugaram um outro imóvel
(cf. contrato - fls. 300/303), o que faz presumir que a renda oriunda da
locação de seu único bem imóvel seja revertida, direta ou
indiretamente, ao pagamento dos respectivos locatícios, ou seja, à
moradia do casal, de modo que deve ser aplicado ao caso o
entendimento
da
Súmula
n°
486,
reconhecendo-se
a
impenhorabilidade do bem de família.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL - BEM DE
FAMÍLIA - COMPROVAÇÃO - insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada
a alegação deduzida pela agravante de impenhorabilidade do bem imóvel - Lei no
8.009/90 - qualidade de bem de família demonstrada - prova dos autos que
demonstra que o imóvel foi alugado para terceiros - interpretação extensiva à
proteção outorgada ao bem de família pela Lei no 8.009/90 na hipótese de único
imóvel locado a terceiros, mas com renda revertida ao custeio de outra moradia ou à
subsistência da família - Súmula 486 do STJ - evidências que indicam que o imóvel
foi alugado porque a agravante se mudou para outra cidade em busca de emprego -
renda obtida com o aluguel destinada de outra moradia à família na cidade para a
qual a agravante se mudou - decisão reformada para o fim de reconhecimento da
impenhorabilidade - agravo provido” (TJSP - Agravo de Instrumento
2182148-81.2019.8.26.0000 - Rel. Des. Castro Figliolia - 12a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2121324-25.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 5/6
Câmara de Direito Privado - j. 16/04/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA E ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. Decisão interlocutória que afasta o
pedido de afastamento de penhora, em razão de alegação de bem de família.
Reforma da decisão que se impõe. Agravante que demonstrou que o bem está
alugado, cujo valor é destinado ao custeio de locação de outro imóvel para membros
da entidade familiar e em outra localidade. É impenhorável o único imóvel residencial
do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação
seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Inteligência da
Súmula 486 do STJ. Ademais, a circunstância de o devedor não residir no imóvel,
que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do favor
legal. Precedentes do STJ. Conceito de entidade familiar que não deve estar
vinculado ao casamento, já que as relações familiares são funcionalizadas em razão
da dignidade de cada partícipe. Doutrina. Incidência do art. 1o da Lei no 8.009/90.
Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Direito a um mínimo existencial e proteção à
cláusula geral de tutela da pessoa humana. Direito social à moradia. Afastamento da
penhora e reconhecimento do bem de família. RECURSO PROVIDO” (TJSP -
Agravo de Instrumento 2230796-92.2019.8.26.0000 - Rel. Des.
Alfredo Attié - 27a Câmara de Direito Privado - j. 04/06/2020).
“Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - impugnação à
penhora - acolhimento - imóvel constrito que se encontra locado - presunção de que
a renda percebida pelo executado vem sendo revertida para o custeio da outra
moradia pelo devedor e subsistência da família - impenhorabilidade reconhecida -
inteligência do art. 1o da Lei 8009/90 - decisão mantida - recurso desprovido” (TJSP
- Agravo de Instrumento 2283639-34.2019.8.26.0000 - Rel. Des.
Sergio Gomes - 37a Câmara de Direito Privado j. 05/03/2020).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2121324-25.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 6/6
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR